Tribunal: TJMT
Processo: 1004627-65.2016.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004627-65.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[IRACI CORDEIRO COSTA - CPF: 343.879.601-59 (EMBARGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA
– ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
PELO ESTADO DE MATO GROSSO–
INEXISTÊNCIA
–
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR IRACI CORDEIRO COSTA – OCORRÊNCIA -
APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
– POSSIBILIDADE - EMBARGOS
ESTADO DO MATO GROSSO REJEITADOS
–
EMBARGOS IRACI CORDEIRO COSTA ACOLHIDOS
.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração do ente estadual não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante Iraci Cordeiro Costa, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão apontada.

4. “
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, ‘o tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorário
s
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal’”.

(N.U 0021405-74.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020)

5. Embargos Estado de Mato Grosso rejeitados, embargos Iraci Cordeiro acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de embargos de declaração interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e IRACI CORDEIRO COSTA
,

contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação nº 1004627-65.2016.811.0041 que, por unanimidade, desproveu o recurso do ente estadual, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em suas razões recursais, Iraci Cordeiro Costa sustenta que não fixou os honorários advocatícios sucumbenciais recursais.

Ao final, requer seja sanada a omissão apontada, para o fim de fixar os honorários advocatícios recursais.

Sem contrarrazões.

De outro lado, o ente estadual defende que o acórdão embargado é omisso sobre ponto ou a questão sobre a qual deveria ter se pronunciado, qual seja, na necessidade ou não de prévio requerimento administrativo para percepção do abono de permanência a que alude o § 19 do art. 40 da Constituição da República/1988, incluído pela Emenda Constitucional nº 41/2003.

Diz que em julho de 2014 a Embargada não reunia todos os requisitos para a aposentadoria, pois em 2014 contava com 29 anos, 1 mês e 16 dias de exercício no cargo público e não se enquadrava na Lei Complementar n. 524/2014

Expõe que a Embargada protocolou seu pedido administrativo de Abono Permanência em 11 de junho de 2014 e a aposentação desta ocorreu em 25 de outubro de 2016, Ato n. 10.966/2016, ID n. 22543800, de modo que apenas em 11 de março de 2016 a Embargada completou os requisitos para poder deixar de recolher contribuição previdenciária e não antes.

Indica que para fazer jus ao abono de permanência, o servidor deve informar à administração o seu interesse em permanecer em atividade, mediante requerimento formal, e a partir desse momento, 11 de março de 2016, fará jus ao benefício.

Narra que para fazer jus ao abono permanência, mostra-se imprescindível, além do preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria voluntária, que o servidor manifeste expressamente a vontade de permanecer em atividade, o que se dá apenas através do requerimento administrativo.

Afirma que o termo inicial para a concessão do aludido benefício corresponde à data do protocolo do pedido na via administrativa, que neste caso data de 11 de março de 2016 e não antes.

Ao final, requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para o fim de suprimir omissão de ponto ou questão sobre vez que a Embargada somente completou 30 (trinta) anos de

contribuição em 11 de março de 2016, e aposentou-se em 25 de outubro de 2016, sendo esta data, portanto, o termo inicial de pagamento do Abono de Permanência à Embargada, vez que o termo inicial do pagamento do abono de permanência é no sentido de que é devido desde o momento em que a servidora público passou a reunir os requisitos necessários para a obtenção da aposentadoria voluntária e que promova requerimento nesse sentido e não antes.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 100411464]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, c
uida-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação nº 1004627-65.2016.811.0041 que, por unanimidade, desproveu o recurso do ente estadual, mantendo incólume a sentença recorrida, constando a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – INVESTIGADORA DE POLÍCIA – TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL (LC 202/2004)– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1-Trata-se de ação cobrança na qual se postula o recebimento de valores a título de abono permanência, referente ao período em que permaneceram na ativa, a despeito do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria (transferência para a reserva remunerada).

2-Em precedentes deste Egrégio Tribunal restou assentado que a exceção à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal foi trazida pela Lei Complementar Estadual n.º 202, de 28 de dezembro de 2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”. No seu artigo 3º consagra o direito dos militares ao abono de permanência: Art. 3.º O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.º, II, da Constituição Federal. Diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito ao recebimento do referido adicional.

3-Sentença mantida. Recurso desprovido.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Com essas considerações, passo à análise dos recursos.

DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Com efeito, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao ente estadual.

Na espécie, em síntese, aduz a parte embargante que
o acordão foi omisso, uma vez que não se manifestou quanto a necessidade ou não de prévio requerimento administrativo para percepção do abono de permanência a que alude o § 19 do art. 40 da Constituição da República/1988, incluído pela Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como quanto ao fato de a parte Embargada não reunir todos os requisitos para a aposentadoria no ano de 2014.

Em que pesem as argumentações recursais, sem razão a embargante, isso porque, não há se falar em omissão no acórdão recorrido, ao contrário, o
decisum
embargado muito bem analisou todos os pontos suscitados no recurso de Apelação, conforme se observa do trecho do acórdão:

“(...) O cerne da questão limita-se ao preenchimento ou não dos requisitos para aposentadoria voluntária da apelada, e, consequentemente, ao pagamento do abono de permanência se for o caso.

Nesse sentido, é de se registrar que a apelada tomou posse no cargo de investigador de polícia em 11 de março de 1986, conforme ficha funcional, id.71037521 e até a distribuição desta ação( 04/04/2016) não havia se se aposentado, bem como que, é certo que a lei vigente por ocasião de quando implementou os requisitos a aposentadoria é a que deve ser aplicada.

A Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985 que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, nos termos do § 4º do artigo 40 da Constituição da Republica Federativa do Brasil, assentava que:

Art. 1º - O funcionário policial será aposentado:

I - voluntariamente, com proveitos integrais, após 30 (trinta) anos de serviço, desde que conte, pelo menos 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial;

II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, aos 65 anos (sessenta e cinco) anos de idade, qualquer que seja a natureza dos serviços prestados.

Posteriormente, foi alterada pela Lei Complementar nº 144, de 15 de maio de 2014, que estabeleceu:

Art. 2º O art. 1º da Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 1º O servidor público policial será aposentado:

I - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, qualquer que seja a natureza dos serviços prestados;

II - voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade:

a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem;

b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher.’

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. [sem negrito no original]

Mais. Em de 22 de junho de 2010, veio a lume, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 401, com a redação dada pela Lei Complementar nº 558, de 29 de dezembro de 2014:

Art. 2º O policial civil, os servidores do sistema penitenciário e do sistema socioeducativo serão aposentados voluntariamente, independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, com pelo menos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função.(NR) (Nova redação dada pela LC 524/14)

[...]

Parágrafo único. A servidora do sexo feminino ocupante de quaisquer dos cargos a que se refere o caput do presente artigo será aposentada voluntariamente, independente da idade, após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte com, pelo menos, 15 (quinze) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função. [sem negrito no original]

Dessa forma, em 15 de maio de 2014 data da vigência da Lei Complementar nº 144, a apelada contava com aproximadamente vinte e oito (28) anos e dois (2) meses de tempo de contribuição e mais de vinte (20) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, de modo que preencheu os requisitos da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 401, com a redação dada pela Lei Complementar nº 558, de 29 de dezembro de 2014 para aposentadoria voluntária..” [id. 97340499]

Conforme se verifica do trecho acima colacionado, o i. relator pontuou que em 15 de maio de 2014, data da vigência da Lei Complementar nº 144, a embargada já contava com aproximadamente vinte e oito (28) anos e dois (2) meses de tempo de contribuição e mais de vinte (20) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, de modo que preencheram os requisitos da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 401, com a redação dada pela Lei Complementar nº 558, de 29 de dezembro de 2014 para aposentadoria voluntária.

Sabe-se que a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 401, com a redação dada pela Lei Complementar nº 558, de 29 de dezembro de 2014 estabelecia que “
a servidora do sexo feminino ocupante de quaisquer dos cargos a que se refere o caput do presente artigo será aposentada voluntariamente, independente da idade, após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte com, pelo menos, 15 (quinze) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função
”.

Não obstante a isso, a Lei complementar nº 144, de 15 de maio de 2014, estabeleceu que “
após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher
”.

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso, reconhecendo que a parte Embargada fazia jus a aposentadoria, visto que já havia preenchido os requisitos necessários, à medida que não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Dessarte, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

DO RECURSO DE IRACI CORDEIRO COSTA.

Razão assiste à Embargante, haja vista que ocorreu a omissão apontada no acórdão embargado quanto à majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal.

Nesse sentido, conforme se extrai do artigo 85, §11, do CPC, os honorários recursais têm cabimento somente no caso de não conhecimento integral ou desprovimento do recurso, como ocorre nos autos, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Acerca da matéria o Superior Tribunal de Justiça, adotou como critério para a fixação da referida verba o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso interposto pela parte sucumbente.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.

1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. 1.1. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é impositiva a rejeição aos aclaratórios.

2. Conforme precedente da Corte Especial (AgInt nos EAREsp 762.075/MT), quando cabível os honorários recursais, mas a decisão monocrática deixar de majorar a verba, poderá o órgão colegido arbritrá-la, inclusive de ofício. 2.1. Assim, majora-se os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado na origem, em favor da parte recorrida.

3. Embargos de declaração rejeitados, com majoração de honorários. (EDcl no AgInt no AREsp 1515298/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTATURMA,julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, NCPC (ART. 544, § 4º, I, DO CPC/73). MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS PELO RELATOR. CABIMENTO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO NCPC. NÃO CONHECIMENTO INTEGRAL DO RECLAMO. PRECEDENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS PELO RELATOR. NÃO CABIMENTO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento integral ou de não provimento do recurso, pelo Relator, ou órgão colegiado competente. 4. Tendo em vista que o agravo, não conhecido por decisão da Presidência do STJ, foi manejado quando já em vigor o NCPC, cabível a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11. 5. Não é cabível a majoração dos honorários recursais, por ocasião do julgamento do agravo interno. 6. Agravo interno não provido. (STJ- AgInt no AREsp 1.294.245/ES, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, Desembargador Convocado do TRF 5ª Região, QUARTA TURMA, julgado em 16/8/2018, DJe 27/8/2018).

Ademais esse é o entendimento adotado por este Sodalício:

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO – OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – ACOLHIMENTO DO RECURSO DO ESTADO.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

3. De acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. (N.U 0021405-74.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020)

Desse modo, a teor do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, diante do desprovimento do recurso de apelação, verifica-se a necessidade de majoração dos honorários advocatícios, a serem verificados quando da liquidação dos valores.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS
do Estado de Mato Grosso e
ACOLHO OS EMBARGOS
de Iraci Cordeiro Costa, para majorar os honorários advocatícios, quando da liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021